Tribunal: TJSP
Processo: 0013485-33.2019.8.26.0477
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTELIONATO - Declaração de extinção da punibilidade da ré, em razão da ausência de representação da vítima - Impossibilidade - Ofendido que possuía mais de 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos - Exceção prevista no artigo 171, § 5o, IV, do Código Penal, na qual a ação penal permanece sendo pública incondicionada - Direito de ação e recebimento da denúncia

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ESTELIONATO - Declaração de extinção da punibilidade da ré, em razão da ausência de representação da vítima - Impossibilidade - Ofendido que possuía mais de 70 (setenta) anos de idade à época dos fatos - Exceção prevista no artigo 171, § 5o, IV, do Código Penal, na qual a ação penal permanece sendo pública incondicionada - Direito de ação e recebimento da denúncia que, ainda, ocorreram ao tempo da lei anterior, não havendo que se exigir a realização de nova condição de procedibilidade pela legislação posterior - Recurso provido.